Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-11.2020.8.11.0106
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000250-11.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAEFE ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 350.235.031-00 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO - OBRIGATORIEDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 25 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E ART. 485, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ENTE ESTATAL - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1.
A desídia ou o
abandono
da
causa
pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

2. S
egundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a
extinção
do processo por
abandono da causa
exige o ânimo inequívoco de que o feito não prossiga, cabendo ao magistrado condutor do processo, antes de decretar a sua
extinção
, determinar que a parte autora seja intimada pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da
causa
, à exegese do §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e art. 25 da Lei de Execução Fiscal.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim nos autos da Execução Fiscal n.º 1000250-11.2020.8.11.0106, proposta em desfavor de
LAEFE ANTONIO DO NASCIMENTO,
pela qual foi determinado o arquivamento definitivo dos autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências necessárias, em razão da inércia da parte exequente.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta:

- a ausência do ânimo de abandonar a causa, não podendo ser presumido, pelo simples fato do Ente Estatal não ter se manifestado em uma única oportunidade nos autos;

- que não foi observado o disposto nos artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80, pois não foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo antes que fosse prolatada a sentença concluindo o abandono da causa.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a regular retomada do curso da Execução Fiscal (id. 114867008).

Foram interpostos Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso, apontando omissão e contradição na sentença, (id. 114867003), que foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(id. 114867005).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão id. 132644004).

Certidão de tempestividade do recurso (id. 114867009).

Isento de preparo (Certidão de id. 115159997).

Desnecessária a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157401170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim nos autos da Execução Fiscal n.º 1000250-11.2020.8.11.0106 proposta em desfavor de
LAEFE ANTONIO DO NASCIMENTO,
pela qual foi determinado o arquivamento definitivo da ação de Execução Fiscal, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências necessárias, devido à inércia da parte Exequente.

No caso, o abandono da causa foi reconhecido pelo Magistrado
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Analisando os presentes autos, é possível perceber que o impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no presente feito, ou porque há clara inércia da parte.

Portanto, vindo os autos conclusos ao gabinete, o único provimento a ser determinado no feito é o seu arquivamento.

Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.

Nos termos do artigo 462, caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de desarquivamento.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios na presente fase processual.
(...)”
(id. 114867000).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso de apelação
merece

provimento.

No caso, trata-se de Execução Fiscal de crédito de natureza não tributária, no montante de R$ 3.206,51 (três mil duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos), decorrente de multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Certidão de Dívida Ativa n.º 20126023, id. 114866993 - p. 09), em que a inicial foi distribuída em 15/05/2012 (id. 114866993 - p. 11) e o despacho ordenatório de citação proferido em 09/07/2012 (id. 114866994 - pp.1/2).

Em 05 de julho de 2019 o Juízo de origem despachou:

“
Considerando a extinção dos embargos à execução (cód. 77227), os quais tramitavam em apenso, INTIME-SE a parte exequente, para que, em 05 (cinco) dias, apresente planilha atualizada do débito. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de fl. 66.”
(id. 114866996 – p. 22) (g.n.).

Em 07 de fevereiro de 2020 despachou-se:

“Cumpra-se na forma determinada em decisão de fl. 68.

Às providências.”
(id. 114866996 – p. 29) (g.n.).

Em 26 de maio de 2020 despachou-se:

“Cuidam-se os autos de execução fiscal que a Fazenda Pública Estadual move em desfavor de LAEFE ANTONIO DO NASCIMENTO, que tramitavam em feito físico.

Instituída a comissão local de digitalização, através da Portaria 001/2020 – GAB, vieram-me os autos conclusos na plataforma PJe/TJMT.

Sem delongas, estando o feito em ordem, cumpra-se a decisão de id. 32776141 (fl. 22), em sua integralidade.

Transcorrido o prazo conferido à exequente, façam-me conclusos.”
(id.

114866998) (g.n.).

Em 15 de fevereiro de 2021 foi certificado o decurso de prazo:

“
Certifico e dou fé que decorreu o prazo da intimação contida no id. 48264991 em 11/02/2021,
sem manifestação da parte exequente
.”
(id. 114866999) (g.n.).

Em decorrência desse certificado, em 24 de fevereiro de 2021, foi prolatada a sentença extintiva da Execução Fiscal por “inércia da parte” (id. 114867000).

Entretanto, fazia-se imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para que, no prazo de cinco (5) dias, suprisse a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, restando, pois, evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ao não observar referida formalidade, o juízo de origem cerceou a defesa da parte Exequente, o que leva ao reconhecimento da nulidade da sentença extintiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas Execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada.

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE
. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e
a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de execução fiscal
,
implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''
. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux
, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010) (g.n.)

Oportuno salientar que, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, tal entendimento vem sendo mantido. A exemplo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA VERIFICADA.1. [...] 2.
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual "a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a
observância dos artigos 40 e 25 da Lei de execução fiscal
, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ"(REsp 1.120.097/SP, DJe 26/10/2010 e REsp 1.352.882/MS, DJe 28/6/2013, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos).
3. Hipótese em que, meses após o prazo inicialmente fixado pelo magistrado, a exequente foi intimada, por Oficial de Justiça, a devolver os autos em 48 (quarenta e oito) horas, “com a promoção dos atos e as diligências que lhe competir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa”, mas, ainda sim, quedou-se inerte.4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1643303/PE, Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 17/04/2017). (g.n.)

Cabe aqui ressaltar que, por se tratar da Fazenda Pública a intimação deve ser pessoal, conforme disposto no art. 25 da Lei de Execução Fiscal e no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil:

Lei de Execução Fiscal:

“Art. 25.

Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.”

“Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.”
(g.n.)

Código de Processo Civil:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
dias
.”
(g.n.)

O que se busca com a intimação pessoal da Fazenda Pública é propiciar-lhe as condições necessárias para atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso a todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público em discussão.

A propósito, esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC - NÃO OBSERVADOS - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias,

bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil
.

2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.”
(...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, publicado no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido.” (N.U 0002821-30.2010.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 12/05/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - NÃO CONFIGURADO -

INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA
- INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1°, DO CPC - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito executivo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil
.”

(N.U 0004523-49.2016.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023) (g.n.)

Desse modo, em conformidade com a legislação pertinente, bem como com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, com a jurisprudência deste Sodalício, tem-se que, não sendo a Fazenda Pública Estadual devidamente intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1°, do CPC, de molde a que restasse demonstrada a inércia por parte do ente estatal, descabida a extinção da ação sem resolução de mérito por abandono da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Groso e, desconstituindo a sentença proferida em primeiro grau, determino o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023